Tribunal: TJBA
Processo: 8001819-96.2023.8.05.0264
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-22
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8001819-96.2023.8.05.0264

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s): ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA

APELADO: ADRIANA DA CONCEICAO ANDRADE

Advogado(s):JULIANA LEMOS VIANA, CLECIA BARROS FERRAZ

ACORDÃO

APELAÇÃO
CÍVEL
.
DIREITO
PROCESSUAL CIVIL
. AÇÃO
PELO PROCEDIMENTO COMUM
. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA
PARCIAL. CONHECIMENTO PARCIAL DO APELO. REVELIA. PRECLUSÃO QUANTO ÀS MATÉRIAS FÁTICAS.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. BASE DE CÁLCULO. OBRIGAÇÃO DE FAZER E QUANTIA CERTA. OBSERVÂNCIA DA NORMA DE REGÊNCIA
.
APELO CONHECIDO
EM PARTE
E NÃO PROVIDO.
SENTENÇA MANTIDA
.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que reconheceu o direito da parte autora à cobertura de tratamento médico e ao recebimento de indenização por danos materiais e morais, tendo sido decretada a revelia da ré em razão da apresentação intempestiva da contestação, com condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível o conhecimento de matérias fáticas suscitadas apenas em sede de apelação por ré revel; (ii) estabelecer a correta base de cálculo e o percentual dos honorários advocatícios sucumbenciais, bem como a possibilidade de sua majoração em grau recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A revelia, decorrente da apresentação intempestiva da contestação, acarreta a presunção relativa de veracidade dos fatos narrados na inicial, nos termos do art. 344 do CPC.

Incumbe ao réu alegar toda a matéria de defesa na contestação, sob pena de preclusão, conforme os arts. 336, 341 e 342 do CPC, não sendo admissível a inovação recursal com a introdução de questões fáticas não suscitadas oportunamente.

A apelação não admite a rediscussão de matéria fática não arguida na origem, salvo hipóteses excepcionais, como força maior ou matérias de ordem pública, nos termos do art. 1.014 do CPC.

As teses relativas ao exercício regular do direito e à inexistência de danos material e moral configuram matérias de defesa não arguíveis de ofício, estando, portanto, acobertadas pela preclusão.

Os honorários advocatícios sucumbenciais, em demandas que envolvem obrigação de fazer cumulada com condenação em quantia certa, devem incidir sobre ambas as condenações, conforme entendimento consolidado do STJ.

O percentual fixado deve observar os critérios do art. 85, § 2º, do CPC, sendo adequado o arbitramento em 15% diante da baixa complexidade da causa, do reduzido tempo de tramitação e da natureza da demanda.

A majoração dos honorários em grau recursal é medida impositiva, nos termos do art. 85, §§ 1º e 11, do CPC, especialmente diante da sucumbência integral da parte apelante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelo parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido.

Tese de julgamento
:

A revelia decorrente de contestação intempestiva impede a rediscussão, em apelação, de matérias fáticas não arguídas na origem, sob pena de inovação recursal e preclusão.

Os honorários advocatícios sucumbenciais incidem sobre o valor da condenação que abrange obrigação de fazer e quantia certa quando ambas possuem conteúdo econômico aferível.

É devida a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal quando mantida a sucumbência da parte apelante.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes a
utos de
Apelaçã
o Cível n.
8001819-96.2023.8.05.0264
, de Ubaitaba-BA, em que são
apelante,
CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

e
apelad
a,
ADRIANA DA CONCEIÇÃO ANDRADE.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia,
à
unanimidade, nos termos do voto da Relatora,
em
c
onhecer
parcialmente
d
o Apelo
da

ré

e,
nesta parte,
negar
-lhe
provimento,
mantendo a sentença
a quo,

com a majoração dos honorários advocatícios de sucumbência.

Salvador,

12